Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo 4o JEFP, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40MG, em razão de doença Retocolite Ulcerativa Idiopática. Aduz que o medicamento pleiteado é padronizado no âmbito do Distrito Federal. Liminar deferida (Id. 20860472). Contrarrazões apresentadas (Id. 21023740).
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, a agravante afirma que é portador de Retocolite Ulcerativa Idiopática, desde 2012, e que o medicamento pleiteado se encontra padronizado pelo SUS, tanto é que a agravante já vinha recebendo o tratamento, que foi interrompido, diante da falta de estoque do fármaco. Conforme relatório médico apresentado no processo de origem (autos n. 0706436-10 - ID. 73428146), não houve resposta com uso de aminonalicilatos e imunossupressores, e pelo perfil de gravidade e uso frequente de corticoide (para tentar controlar a doença), a paciente iniciou Adalimumabe em janeiro de 2017, com resposta positiva. Ainda, segundo relatório médico, o não uso da medicação pode levar a perda da qualidade de vida e necessidade de internações, que podem gerar custos maiores que o da própria medicação.
4. Dessa forma, pelas razões expostas, entendo estarem presentes os requisitos para tutela antecipada.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento pleiteado (ADALIMUMABE 40MG), nos termos da prescrição médica atualizada. Liminar confirmada. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente vencido.